Tribunal: STF
Processo: RHC 265682
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus. Reiteração de pedido. Agravo improvido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravante, mais uma vez, requer abrandamento de regime.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal é obrigado a se pronunciar, diversas vezes, sobre a mesma controvérsia, apenas porque, no segundo recurso em habeas corpus, formula-se apenas um dos pedidos formulados no primeiro.

    III. Razões de decidir

    3. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade no regime prisional fixado.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo improvido.